Tribunal: TJDFT
Processo: 0741287-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741287-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDUARDO ESTRELLA DE QUEIROZ contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO C6 S.A. O juízo julgou improcedentes os pedidos de inexigibilidade dos empréstimos bancários contraídos com o Itaú Unibanco e de condenação ao pagamento de danos materiais e repetição de indébito em relação aos bancos Itaú Unibanco e Banco C6 S.A. Em suas razões, o apelante alega que: 1) foi vítima de furto qualificado e estelionato na data de 13/03/2022, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos; 2) o objeto subtraído foi seu celular; 3) após a identificação do furto, imediatamente adotou todas as medidas administrativas e extrajudiciais cabíveis para tentar impedir maiores prejuízos; 4) os supostos autores do crime, por falha de segurança no sistema informático do Banco Itaú, conseguiram acessar o aplicativo da instituição bancária e obtiveram sucesso em subtrair a quantia de R$ 25.000,00; 5) os supostos autores do crime, mesmo sem terem conhecimento da senha do celular e da senha de acesso ao aplicativo bancário do apelante, conseguiram efetuar dois empréstimos, cada um no valor de R$ 18.000,00, totalizando, assim, o montante de R$ 36.000,00; 6) durante a invasão nas contas bancárias no C6 Bank, os supostos autores do furto também realizaram transferências no valor total de R$ 25.950,00 para outras contas bancárias supostamente vinculadas aos criminosos e não houve nenhum impedimento e/ou autenticação pelo aplicativo ou pelo sistema informático utilizado pela instituição bancária; 7) notificou extrajudicialmente os agravantes, porém não obteve sucesso em impedir o prejuízo sofrido; 8) as instituições financeiras têm o dever legal e contratual de zelar pela segurança e integridade das transações bancárias realizadas pelos seus clientes em suas plataformas digitais; 9) a responsabilidade dos bancos é objetiva em relação às fraudes praticadas por terceiros. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela para suspender os descontos dos empréstimos realizados na conta do Itaú em nome do apelante. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, nos termos das razões recursais. Preparo recolhido (ID 48144172). Contrarrazões apresentadas (IDs 48144178 e 48144181). Tutela antecipada deferida (ID 48327460). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. O apelado Banco Itaú Unibanco alega que as transferências realizadas da conta corrente do autor foram efetuadas para conta de sua própria titularidade e que no período entre o furto do celular (13/03/2022) e o e-mail encaminhado pelo patrono do autor à instituição bancária (17/03/2022) houve transações que não foram questionadas - apresenta print de tais transações. Todavia, não é possível saber se referidas transações foram efetuadas por meio do aparelho telefônico furtado. Sustenta também que, logo após a efetivação do empréstimo, o autor efetuou PIX para conta do seu pai no valor de R$ 18.770,96. Em que pese apresentar demonstrativo de que essa operação realmente foi realizada, referido documento não mostra o horário. O Banco C6 S.A., por sua vez, alega que o acesso ao aplicativo do banco foi realizado com autenticação biométrica e que não foi identificado erro ou falha no usa da senha transacional. Foi juntado demonstrativo que supostamente comprova o alegado, nas folhas 6 e 13 da contestação. Porém tais demonstrativos estão ilegíveis, o que prejudica a análise. O apelante, por seu turno, afirma que tomou todas as providências cabíveis após a ocorrência do furto. Porém anexou aos autos apenas o registro do Boletim de Ocorrência, feito no dia 14/03/2022 às 15h09 (ID 48144116). Não há demonstração de que houve notificação aos apelados após a ocorrência do furto ou após a ciência das movimentações bancárias indesejadas. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que: 1) o Banco Itaú Unibanco, junte aos autos documento que demonstre qual foi a origem das transações efetuadas nas datas posteriores a 14/03/2022 até dia 17/03/2022 e apresente o histórico das movimentações ocorridas no dia 13/03/2022 e 14/03/2022 com a informação dos horários; 2) o Banco C6 S.A., apresente os extratos anexados nas folhas 6 e 13 das contrarrazões de forma legível; 3) o apelante esclareça se notificou os apelados sobre o furto do celular ou logo após tomar ciência das movimentações questionadas Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator